Tribunal: TJSP
Processo: 1165041-90.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Domingos de Siqueira Frascino
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM O ÔNUS DE PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR. APELO PARA QUE SEJA ADMITIDA A EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR E INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cancelamento de cartão de crédito consignado,

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM O ÔNUS DE PAGAMENTO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR. APELO PARA QUE SEJA ADMITIDA A EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR E INVERSÃO DA VERBA HONORÁRIA DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de cancelamento de cartão de crédito consignado, determinando o pagamento do saldo devedor apurado em liquidação de sentença mediante descontos no benefício previdenciário da autora, observando-se os termos contratuais e limites legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se cancelado o cartão e se concluir pela existência de saldo credor, ser fixado o direito à devolução é devido o cancelamento do cartão de crédito consignado com a possibilidade de amortização dos valores descontados e o recálculo das parcelas com eventual saldo credor a ser verificado. Postula ainda a reversão do ônus da sucumbência, por ter sido vitorioso na demanda III. RAZÕES DE DECIDIR . Apelante que optou pelo pagamento mínimo da fatura e efetuou compras no curso do contrato, não faz jus à redução do saldo devedor. O contrato de cartão de crédito consignado possui características distintas do empréstimo consignado, como juros pós-fixados e amortização variável conforme o pagamento das faturas, não havendo previsão de término dos descontos. Manutenção da distribuição do ônus de sucumbência em respeito ao princípio da causalidade, majorando-se os honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, § 11, do CPC. IV. DISPOSITIVO recurso desprovido.